Tribunal: TJSP
Processo: 2232416-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
"Habeas corpus" – Roubo simples – Revogação da prisão preventiva – Descabimento – Custódia devidamente justificada – Aplicação da Recomendação 62 do CNJ rechaçada – Inexistência de motivos que justifiquem a soltura do paciente – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2232416-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente YURI VINICIUS
SILVA DE PAULA, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO DA CAPITAL - 00a CJ - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232416-08.2020.8.26.0000 -Voto no 2.482
2
Habeas Corpus Criminal 2232416-08.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Yuri Vinicius Silva de Paula
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara do Plantão Judiciário da Capital - 00a CJ - SP
Comarca: São Paulo
Voto no 2.482
“Habeas corpus”
Roubo simples
Revogação da prisão
preventiva Descabimento Custódia devidamente justificada
Aplicação da Recomendação 62 do CNJ rechaçada Inexistência
de motivos que justifiquem a soltura do paciente
Ordem
denegada.
A Defensora Pública Adriana Vinhas Bueno impetra a
presente ordem de “habeas corpus”, com pedido de liminar, em nome de Yuri Vinicius
Silva de Paula, apontando como autoridade coatora o Juízo do DIPO 4 - Seção 4.2.2 da
Comarca da Capital.
Relata que o paciente foi preso em flagrante pela suposta
prática do crime de roubo simples e teve a prisão convertida em preventiva. Aduz que,
ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, a r. decisão configura constrangimento ilegal,
notadamente porque Yuri conta com apenas 21 anos de idade e é primário, de modo que
eventual condenação não ensejará a aplicação de regime fechado, mostrando-se a custódia
cautelar desproporcional no caso em tela. Por fim, invoca a Recomendação 62 do CNJ para
requerer a revogação da prisão preventiva do paciente, ante a sua desnecessidade.
A liminar foi indeferida (fls. 49/50) e a autoridade apontada
coatora prestou informações (fls. 59/68).
A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer, opinando pela
denegação da ordem (fls. 71/78).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232416-08.2020.8.26.0000 -Voto no 2.482
3
A ordem deve ser denegada.
Yuri foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo
simples e, preso em flagrante, teve a prisão convertida em preventiva, por decisão
devidamente justificada e embasada legalmente.
Como já exposto em sede de liminar, o Juízo apontado coator
sopesou que o paciente, inobstante primário, foi detido em flagrante pela prática de delito
grave e já cumpriu pena por tráfico. Ademais, afirmou que não há qualquer indicador nos
autos de que Yuri faça parte do grupo de risco para o novo coronavírus, não havendo
motivos para que seja posto em liberdade.
Acresça-se que as condições favoráveis do paciente, tais
como bons antecedentes e residência fixa, não justificam a liberdade provisória quando
presentes os requisitos para prisão cautelar. É o que se extrai da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
As condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como
primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não
obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos
legais para a decretação da prisão preventiva. (RHC 122197/MG,
5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe
17/02/2020).
E, principalmente, o fato de já ter apresentado envolvimento
com o meio ilícito reforça a necessidade de sua segregação cautelar, indicando a
insuficiência de medidas alternativas.
Também não há que se fazer previsões a respeito de eventual
pena ou regime a serem aplicados no caso de condenação, como fundamento apto a
justificar a revogação da prisão preventiva.
Confira:
[...] 5. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto
prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser
inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos
ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232416-08.2020.8.26.0000 -Voto no 2.482
4
do fechado. 6. Recurso ordinário conhecido em parte e, nesta
extensão, desprovido. (RHC 131.067/MG, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe 28/09/2020)
Frente ao exposto, considerando que não há nos autos
elemento algum a demonstrar que o paciente se enquadre no grupo de risco para o novo
coronavírus ou que não receba tratamento adequado no sistema prisional e sendo sua prisão
preventiva necessária no caso em tela, vez que presentes os requisitos dos arts. 312 e 313
do Código de Processo Penal, a denegação da ordem é de rigor.
Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem de “habeas
corpus” impetrada em favor de Yuri Vinicius Silva de Paula.
Juscelino Batista
Relator